Tribunal: TRF3
Processo: 5030184-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
392/1006)

5030184-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030184-52.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PETRAMAR MARMORES E DECORACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO ROCHA MARIN - SP261987-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO ALVES CARVALHO - SP261981-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, rejeitou embargos de declaração e manteve a exigência de prévia garantia do juízo como condição para o recebimento dos embargos do devedor.

2. A agravante sustenta que a exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega inexistência de bens para garantir a execução. Requer o processamento dos embargos independentemente de garantia.

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Foram apresentadas contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo; e (ii) saber se a ausência de bens ou alegada insuficiência patrimonial autoriza o afastamento da exigência legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/1980. O Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária.

6. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos.

7. A exigência decorre da natureza da execução fiscal, fundada em título executivo extrajudicial que goza de presunção relativa de liquidez e certeza.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o recebimento de embargos quando há penhora insuficiente, desde que oportunizado ao executado o reforço da garantia, nos termos do REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 260).

9. O reforço da penhora não pode ser determinado de ofício. Depende de requerimento da parte interessada, conforme tese firmada no Tema 260 do STJ.

10. A admissão excepcional de embargos sem garantia integral pressupõe comprovação inequívoca de insuficiência patrimonial do devedor.

11. A Súmula Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal refere-se a ações de conhecimento. Não se aplica aos embargos à execução fiscal.

12. O Supremo Tribunal Federal assentou que a exigência de garantia para oposição de embargos à execução fiscal não contraria a Súmula Vinculante 28, conforme decidido na Rcl 20617 AgR/RJ.

13. No caso concreto, a execução fiscal não está garantida. Não houve comprovação de hipossuficiência financeira apta a justificar o afastamento da regra legal.

14. Inexistem elementos que autorizem a flexibilização da exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. 2. A admissão excepcional de embargos sem garantia integral exige comprovação inequívoca de insuficiência patrimonial do executado. 3. A Súmula Vinculante 28 não se aplica aos embargos à execução fiscal.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 15, II; CPC/2015, art. 919; CPC/1973, art. 685; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.825.983/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 14.12.2010 (Tema 260); STF, Rcl 20617 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.02.2016, DJe 24.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030184-52.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PETRAMAR MARMORES E DECORACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO ROCHA MARIN - SP261987-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO ALVES CARVALHO - SP261981-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRAMAR MARMORES E DECORAÇÕES LTDA contra decisão proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada pela União Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"ID 437329020 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela embargante em face do despacho de ID 429556220.

Alega, em síntese, a omissão da decisão embargada que exigiu como pressuposto processual para o adequado recebimento dos presentes embargos, a formalização da garantia nos autos da execução fiscal associada.

Decido.

Conheço dos embargos de declaração, dado que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.

Sem razão, contudo.

O que a embargante pretende, por meio destes embargos, é modificar ponto da decisão que considera desfavorável. Assim, trata-se de embargos com efeitos infringentes.

Incialmente, para que se viabilize a oposição de embargos à execução é imprescindível a apresentação de garantia, uma vez que a execução fiscal é regida por lei especial (Lei n° 6.830/80), aplicando-se o Código de Processo Civil apenas subsidiariamente.

Essa é a interpretação que se extrai do artigo 16, § 1o da Lei n° 6.830/80, "Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução."

Assim, o requisito que determina a prévia apresentação de garantia, como condição para o processamento dos embargos, decorre diretamente da lei, pelo que, não há afronta aos princípios constitucionais ora invocados pela embargante.

Desse modo, a decisão embargada encontra-se em perfeita consonância como os ditames legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo-se a decisão na íntegra.

Aguarde-se, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento das diligências ordenadas nos autos da execução fiscal associada, com vistas à formalização da garantia, ou, então, a critério da embargante, apresente, no bojo daqueles autos (5005713-50.2025.4.03.6182), garantia idônea, efetuando depósito em dinheiro, oferecendo fiança bancária, seguro garantia ou indicando bens à penhora.

Após, retornem os autos conclusos.

Int."

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria princípios constitucionais ao condicionar o exercício do direito de defesa à prévia garantia do juízo. Argumenta que o artigo 16, § 1o, da Lei Federal no 6.830/80 deve ser desconsiderado em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta que somente não ofereceu garantia à execução porque não tem bens patrimoniais para caucionar a dívida. No mais, discorre acerca do mérito dos embargos.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A Lei das Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) é especial, de tal modo que seus preceitos prevalecem em detrimento das disposições gerais do Código de Processo Civil (não obstante sua aplicação subsidiária). Por força do conjunto desses diplomas normativos, notadamente do art. 16, §1o da Lei no 6.830/1980 e do art. 919, do CPC/2015 (correspondente ao art. 739-A do CPC/1973), os embargos do executado não terão efeito suspensivo, exceto se estiverem presentes os seguintes elementos, cumulativamente: a) requerimento do embargante; b) requisitos para a concessão da tutela provisória; c) garantia do montante executado por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em vista de disposição expressa no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, não são admissíveis embargos do executado antes da garantia do montante exigido, porque a execução fiscal se baseia em título extrajudicial (CDA) que desfruta de presunção relativa de liquidez e certeza. Assim, a interposição de embargos do devedor (ação de conhecimento incidental) deve ser precedida de garantia do montante executado, mesmo porque há várias e relevantes razões fiscais e extrafiscais que justificam a imposição e cobrança de tributos.

Note-se que a exigência de garantia do juízo para o ajuizamento de embargos do devedor na execução fiscal não afronta o primado do contraditório ou da ampla defesa, dado o estágio avançado na dinâmica da obrigação tributária, a tal ponto que a exigência já se encontra em fase de cobrança judicial mediante execução de título.

Quando muito, o que se verifica são flexibilizações da garantia integral do montante executado para a admissibilidade dos embargos do devedor. Contudo, essa flexibilização não deve ser convertida em regra geral, uma vez que o comando do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 não abriu tal exceção expressamente, o que foi feito pela prudente análise jurisdicional de casos concretos.

Assim, em casos excepcionais, a insuficiência da garantia não é motivo para a extinção dos embargos à execução fiscal, porque poderá ser suprida com reforço da penhora. Sempre considerando as circunstâncias do caso concreto, a jurisprudência do E.STJ admite o recebimento dos embargos do devedor nos casos em que a execução não está garantida integralmente, sob o fundamento de que a Lei de Execução Fiscal permite, em qualquer fase do processo, o reforço da penhora insuficiente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO.

1. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito e o devedor, intimado para complementar a penhora já nos autos dos embargos, restou inerte. A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1825983/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC. (Precedentes: REsp 958.383/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008; REsp 413.274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01.06.2006, DJ 03.08.2006; REsp 394.523/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2006, DJ 25.05.2006; REsp 475.693/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.02.2003, DJ 24.03.2003; REsp no 396.292/SC, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, DJ de 03.06.2002; REsp no 53.652/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 06.02.1995; REsp no 53.844/SP, Rel. Ministro HÉLIO MOSIMANN, DJ de 12.12.1994)

2. O artigo 15, da Lei no 6.830/80, dispõe que: Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. (grifo nosso)

3. A seu turno, o art. 685 do CPC prevê, verbis: "Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária: I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e acessórios; Il - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito.

4. Destarte, consoante a dicção dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC, não é facultada ao Juízo a determinação de substituição ou reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência do bem constrito.

5. É que o princípio do dispositivo, que vigora no Processo Civil, pressupõe que as atividades que o juiz pode engendrar ex officio não inibem a iniciativa da parte de requere-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em conseqüência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação.

6. In casu, verifica-se que o Juízo singular não determinou o reforço da penhora ex officio, mas motivado por requerimento expresso da Fazenda Estadual nas alegações preliminares da impugnação aos embargos à execução (fls. e-STJ 309), litteris: "Antes de refutar os argumentos que embasam os embargos à execução opostos, cumpre ressaltar que o Juízo não está garantido, ante a patente insuficiência da penhora. Isto porque o valor do bem penhorado (R$ 15.000,00) é nitidamente inferior ao valor do débito (R$ 77.033,42), conforme se depreende dos anexos extratos. Por outro lado, a ausência de depositário nomeado também configura irregularidade que obsta o recebimento dos embargos à execução, vez que a constrição é imperativa a autorizar a oposição daqueles. E, se o auto de penhora não está regular, não se pode considerar o Juízo garantido. Assim, os Embargos à execução não deveriam ter sido recebidos, com fundamento no artigo 16, § 1o da Lei 6.830/80. Entretanto, considerando a atual fase processual, requer a ampliação da penhora, até o limite do débito atualizado, bem como a nomeação de depositário, sob pena de rejeição dos Embargos à Execução com base no dispositivo legal indicado."

7. Outrossim, em face do auto de penhora e avaliação (fls. e-STJ 226), bem como da ocorrência de intimação do executado acerca da penhora efetivada, ressoa inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 685 do CPC, a legitimar a decisão de ampliação da penhora. O voto condutor do aresto recorrido consignou que: "A execução teve seu trâmite normal até a fase de embargos, onde a MMa Juíza a quo verificou que a penhora não havia se aperfeiçoado diante da ausência de nomeação de depositário, bem como a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado, determinando a regularização da penhora efetivada e a intimação dos executados para reforço da penhora, sob pena de rejeição dos embargos. Como o executado foi intimado da penhora e recusou o encargo de fiel depositário, uma vez ter alienado o imóvel há mais de 5 (cinco) anos, circunstância que impossibilitou qualquer reforço da penhora -, outra alternativa não restou senão a co-responsabilização dos sócios." 8. O art. 667 do CPC é inaplicável ao caso sub judice, o qual não versa sobre segunda penhora, mas mera e simplesmente sobre reforço da primeira penhora, obviamente insuficiente, ante a divergência entre o valor do bem constrito - cerca de R$ 15.000,00 - e o do crédito exequendo - em torno de R$ 77.000,00. É cediço que somente se procede a uma segunda penhora se a primeira for anulada; se executados os bens; o produto da alienação não bastar para o pagamento do credor; se o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arestados ou onerados, nos termos do art. 656 do CPC, sendo certo que o caso sub examine não se amolda a qualquer dessas hipóteses.

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel.Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005) 10. In casu, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o decisum nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ 349/350).

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. Nesse sentido, in verbis: "Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste caso, dever-se-á admitiros embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada." (Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5a ed.; p. 333/334)(...)

14. Recurso a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010)

Nesse REsp 1127815/SP, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 260: “O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC.”

Por sua vez, a Súmula Vinculante 28 do E.STF vem na esteira de antigo e consolidado entendimento (tal como espelhado na Súmula 247 do E.TFR) que dispensa da garantia da dívida tributária para o ajuizamento de ações de conhecimento, tais como ações anulatórias e mandados de segurança. Pela leitura dos precedentes judiciais e da ADI 1074, que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante 28, nota-se que esse foi o propósito do E.STF ao afirmar esse verbete de orientação das decisões judiciais, de tal modo que essa súmula não pode ser emprestada para dispensar o depósito como condição do ajuizamento dos embargos do devedor no âmbito executivo fiscal, especialmente por conta da natureza do feito executivo lastreado na presunção relativa deveracidade e de validade da imposição executada, ainda escorada na liquidez e certeza do montante consolidado no título executivo.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado do E. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 28. 1. Não guarda estrita pertinência com a Súmula Vinculante 28 decisão que exige garantia para embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, III, da Lei no6.830/1980). 2. Não é possível conhecer da reclamação no ponto em que aponta violação à Súmula Vinculante 21, por não indicar as respectivas razões. 3. É certo que a impossibilidade econômica de arcar com a garantia do juízo não pode ser fator impeditivo do exercício do contraditório e da ampla defesa. A incidência de tal entendimento, todavia, deve ser buscada na via processual própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento.

(Rcl 20617 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 02/02/2016, v.u., DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016)

Ademais, as discussões a propósito dos embargos do devedor na execução fiscal geralmente giram em torno da suspensão ou não da tramitação do feito executivo dada a divergência de entendimentos quanto à aplicação subsidiária do art. 919 do CPC/2015, mas sempre tendo como pressuposto que os embargos foram interpostos com garantia suficiente e, em regra, integral.

No caso dos autos, não há elementos concretos para afastar a exigência fiscal da regra geral que impõe a garantia do montante executado para o recebimento dos embargos do devedor. A execução fiscal não está garantida e não há que se cogitar de situação de hipossuficiência financeira, nos termos do já decidido no Id. 345619126. Assim, não há reparo a fazer à decisão agravada.

Observo, por fim, que a embargante possui outros meios judiciais para se opor à imposição fiscal, além dos embargos.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, rejeitou embargos de declaração e manteve a exigência de prévia garantia do juízo como condição para o recebimento dos embargos do devedor.

2. A agravante sustenta que a exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega inexistência de bens para garantir a execução. Requer o processamento dos embargos independentemente de garantia.

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Foram apresentadas contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo; e (ii) saber se a ausência de bens ou alegada insuficiência patrimonial autoriza o afastamento da exigência legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/1980. O Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária.

6. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos.

7. A exigência decorre da natureza da execução fiscal, fundada em título executivo extrajudicial que goza de presunção relativa de liquidez e certeza.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o recebimento de embargos quando há penhora insuficiente, desde que oportunizado ao executado o reforço da garantia, nos termos do REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 260).

9. O reforço da penhora não pode ser determinado de ofício. Depende de requerimento da parte interessada, conforme tese firmada no Tema 260 do STJ.

10. A admissão excepcional de embargos sem garantia integral pressupõe comprovação inequívoca de insuficiência patrimonial do devedor.

11. A Súmula Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal refere-se a ações de conhecimento. Não se aplica aos embargos à execução fiscal.

12. O Supremo Tribunal Federal assentou que a exigência de garantia para oposição de embargos à execução fiscal não contraria a Súmula Vinculante 28, conforme decidido na Rcl 20617 AgR/RJ.

13. No caso concreto, a execução fiscal não está garantida. Não houve comprovação de hipossuficiência financeira apta a justificar o afastamento da regra legal.

14. Inexistem elementos que autorizem a flexibilização da exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. 2. A admissão excepcional de embargos sem garantia integral exige comprovação inequívoca de insuficiência patrimonial do executado. 3. A Súmula Vinculante 28 não se aplica aos embargos à execução fiscal.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 15, II; CPC/2015, art. 919; CPC/1973, art. 685; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.825.983/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 14.12.2010 (Tema 260); STF, Rcl 20617 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.02.2016, DJe 24.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão